Tribunal: TJDFT
Processo: 0721421-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721421-67.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ITIEL FELIX LIMA PACIENTE: CHARLES MOREIRA MELO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CHARLES MOREIRA MELO, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Alega o impetrante que não há qualquer elemento concreto que indique que a liberdade do paciente irá colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, e que o sistema de garantias constitucionais homenageia a presunção de inocência do suspeito até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Diz que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, pois é trabalhador autônomo, pai de quatro filhos, sendo dois deles de tenra idade, os quais dependem dos seus cuidados e sustento. Ressalta que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 6 e 7 anos de idade, considerando ser arrimo de família, de modo que cabível sua liberdade provisória. Relata, ainda, que o paciente é o responsável pelos cuidados de seu genitor, o qual se encontra acometido com câncer de próstata em estágio avançado. Aduz que este Tribunal tem concedido autorização para que, inclusive, pessoas que cumprem pena, possam permanecer em regime domiciliar para continuar com os cuidados de seus genitores idosos e doentes, dependentes de cuidados. Sustenta que “o paciente não apresenta nenhum risco para a ordem pública, pelo qual se entende pela expressão da necessidade de se manter em ordem a sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Verifica-se que o custodiado foi preso em flagrante em 26/05/2022, e até a presente data, passaram-se 33 (trinta e três) dias de prisão, restabelecendo a ordem pública, não existindo nenhum fato que demonstre que a sociedade encontra-se abalada pelo crime, razão pela qual não se pode cometer a injustiça de presumir uma periculosidade inexistente.” Salienta que “impor ao paciente o cumprimento antecipado de uma pena é fechar os olhos aos princípios que norteiam o ordenamento jurídico, em especial, no que se refere à presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana.” Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, requer sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso em análise os autos não estão instruídos com os elementos necessários à análise liminar da impetração, como a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, não estando acessível a consulta aos autos do Proc. PJ-e no 0714453-12.2022.8.07.0003, de forma que resta prejudicado o conhecimento de todas as circunstâncias em que se deu a prisão. De todo modo, da descrição contida na decisão combatida (Num. 126857341), que indeferiu o pedido de revogação da prisão, e mediante uma análise superficial, própria deste exame inicial, extrai-se a efetiva necessidade de se garantir a ordem pública, pois o paciente foi preso quando tinha em sua posse uma arma de fogo com numeração suprimida, e já ostentava condenações definitivas por porte de arma de fogo, tráfico de substâncias entorpecentes e roubo. Ainda, chama atenção que, ao ser preso, o paciente cumpria pena em regime aberto pelas condenações anteriormente mencionadas. Também se extrai da decisão combatida, o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria. De resto, a pena máxima cominada ao delito imputado supera 04 (quatro) anos, tornando admissível a prisão preventiva no caso. Por fim, registro que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial a existência de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar, uma vez demonstrada a presença dos seus pressupostos e fundamentos. Além disso, não resta comprovado nos autos que os filhos do paciente dependam exclusivamente dele para seus cuidados e que seu genitor, apesar da grave doença que lhe acomete, também dependa unicamente dele para dar continuidade ao seu tratamento. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Por fim, registro que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Além disso, preenchidos os requisitos para segregação cautelar, não há que falar em cumprimento antecipado da pena, mas apenas em salvaguardar a ordem pública, ante os riscos que a liberdade do paciente pode apresentar para a sociedade. Destarte, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Mostra-se recomendável a colheita de informações da d. Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam influir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator